Tribunal: TCU
Processo: 013.130/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299905, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299905, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Jaru/RO, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 822/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6697/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência (extinto) em desfavor de Jean Carlos dos Santos, ex-prefeito do Município de Jaru/RO (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade, por intermédio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (registro Siafi 299905), firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Jaru/RO, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho". Mediante o Acórdão 8125/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, mantido pelos Acórdão 11/2025-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 2588/2025-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas e condenar em débito o responsável supracitado, solidariamente com a empresa Mult-Task Informática Ltda., bem como apená-los com multa proporcional, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado. Examina-se, nesta oportunidade, proposta apresentada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc (peça 304), a qual contou com a anuência do Ministério Público deste Tribunal (peça 307), de deferimento do pedido de parcelamento de dívida, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, apresentado pela empresa Mult-Task Informática Ltda. (peças 284 e 286, reiterado à peça 298), bem como de quitação da multa aplicada à aludida empresa, ante o recolhimento integral do seu valor, conforme comprovantes à peça 299, 300 e 302. Considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno do TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário , 7.296/2013-TCU-1aCâmara, 193/2011-TCU-Plenário, 1.167/2011-TCU-2a Câmara, 3.782/2010-TCU-2a Câmara e 2.291/2006-TCU-Plenário; Considerando o interesse da requerente em quitar a dívida, caso autorizada condição razoável de pagamento, levando em consideração as alegações quanto às dificuldades econômico-financeiras apresentadas, bem como a viabilização do ressarcimento aos cofres públicos sem os custos e as delongas processuais de ações de execução, observados os princípios da razoabilidade e da eficiência; Considerando que a empresa Mult-Task Informática Ltda. comprovou o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada mediante o subitem 9.5 do Acórdão 8125/2024-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres exarados nos autos (peças 304 a 307), em: a) acolher o pedido de parcelamento formulado pela empresa Mult-Task Informática Ltda., autorizando, excepcionalmente, o pagamento do débito descrito no subitem 9.4.1 do Acórdão 8125/2024-TCU-Segunda Câmara em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal a atualização monetária, na forma prevista na legislação em vigor; b) indeferir o pedido formulado pela empresa Mult-Task Informática Ltda. no sentido de que a primeira parcela do parcelamento requerido seja no valor de R$ 3.000,00 e as demais no valor aproximado de R$ 1.030,15, por falta de amparo legal; c) alertar à empresa Mult-Task Informática Ltda. de que a falta de recolhimento de qualquer parcela da dívida importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria TCU 114/2020); d) expedir quitação à empresa Mult-Task Informática Ltda. exclusivamente em relação à multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 8125/2024-TCU-Segunda Câmara , ante o recolhimento da referida dívida, consoante comprovante de pagamento acostado aos autos. 1. Processo TC- Processo 013.130/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jean Carlos dos Santos (XXX.517.805-XX); Mult-task Informática Ltda. (02.994.516/0001-24). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Jaru/RO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Iran Cardoso Bilheiro (11419/OAB-RO), representando Jean Carlos dos Santos; Flora Maria Castelo Branco Correia Santos (391-A/OAB-RO), representando Mult-task Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.